Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADIANTAMENTO DE EXAMES PARA CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. LIMINAR DEFERIDA. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA.
1. Impedir um aluno de continuar a frequentar o curso superior para o qual concorreu e foi devidamente aprovado não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, devendo ser adotados os mesmos fundamentos da decisão que apreciou antecipadamente o pleito.
2. Com a consolidação da situação jurídica da apelante que, por força de decisão liminar, conseguiu antecipar-se nas provas finais para conclusão e obtenção de certificado, a desconstituição do ato fica inviabilizada, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Deu-se provimento aos recursos.